Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-21.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011669-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO CAETANO GOMES - CPF: 294.655.288-89 (ADVOGADO), BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.662.861/0001-59 (AGRAVANTE), VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS - CNPJ: 04.918.514/0001-81 (AGRAVADO), CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.780.111/0001-96 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 052.661.076-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFERTA DE IMÓVEL À PENHORA – ORDEM DE PREFERÊNCIA INOBSERVADA – PENHORA DE DINHEIRO – CPC, ART. 835 –
BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A observância da ordem legal de preferência é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendarem a adoção pontual da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011669-21.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Titulo Extrajudicial
”

(Número Único
1046549-47.2020.8.11.0041
), ajuizada contra a agravante por
VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS e CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP,
deferiu
pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse bloqueado nas contas bancárias da executada/agravante, via BACENJUD, o valor exequendo de
R$ 1.747.434,20,
pois, no entender da douta juíza, os autores/agravados atuaram por mais de cinco anos como advogados em favor da executada/agravante perante a
Receita Federal do Brasil, e, malgrado o trabalho desenvolvido, “não receberam os honorários pactuados”, ressaltando, por outro lado, que houve expressa “
discordância dos exequentes justificadamente, da penhora do imóvel rural ofertado eis que o valor de R$ 18.958.301,87
(...)
de uma área de tão somente 832,1591 (ha), dificilmente terá liquidez, o que não atende ao interesse do credor, tampouco obedece a ordem do art. 835 do CPC
”, e como a execução se processa no interesse do credor, deve ser observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC (cf. Id. nº 58873866 dos autos de origem).

A agravante alega que a decisão violou o princípio do devido processo legal na medida em que foi proferida sem prévia análise do pedido de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (Número Único 1021335-20.2021.8.11.0041), sendo evidente “
o error in procedendo constatado, mostrando-se, portanto, injusto e teratológico o bloqueio do numerário realizado nas contas bancarias do devedor
”; ademais, a medida poderá causar lesão grave e de difícil reparação, pois, tratando-se de penhora de valores expressivos, quase dois milhões de reais, destinados ao capital de giro e regular desenvolvimento comercial da empresa, certamente afetará o funcionamento da pessoa jurídica.

Enfatiza que, “
caso os embargos à execução
(sejam)
julgados procedente e o título provisório que lastreou a execução for completamente modificado, haverá a previsão do dever de reparar civilmente a executada/agravante que sofrerá prejuízos, já que se trata de responsabilidade objetiva lastreada no risco inequívoco da pratica de atos expropriatórios com base em um título instável
”, e, por este fato, segundo diz, o correto seria que os agravados “
aceitem a garantia do juízo com o imóvel idôneo e cujo valor é muito superior ao valor da execução
” (cf. Id. nº 92809044 - pág. 6).

Afirma que estão presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal, pois a plausibilidade do direito está demonstrada pela violação do princípio da menor onerosidade, ou seja, a executada/agravante indicou outro meio eficaz e menos oneroso à garantia da execução, e da penhora de dinheiro em contas bancárias da devedora poderá decorrer graves e irreversíveis consequências,
daí porque pede reforma da decisão agravada, para que seja afastada a penhora de seus ativos financeiros.

A decisão proferida em 02.07.2021 admitiu a interposição do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 92778464), decisão esta que foi mantida não obstante a interposição de embargos de declaração pela agravante (cf. Id. nº 95017978 e 93099463).

As agravadas apresentaram contrarrazões ao recurso, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pleito de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 95191971).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram ação de execução de honorários advocatícios alegando que foram contratados pela empresa/agravante para prestar serviços de auditoria digital tributária perante a Receita Federal do Brasil – RBF, com vistas à revisão e possível desconstituição, na via administrativa, de créditos tributários oriundos de PIS, COFINS e INSS, e pelos serviços prestados foram pactuados honorários, na modalidade de êxito final, no percentual de 30% dos valores apropriados, quando da compensação e/ou restituição do crédito (cf. doc. Id. nº 39580014 - pág. 1/6 e
Id. nº 39579996 – dos autos na origem).

Os agravados instruíram a petição inicial da ação de execução com cópia do “Instrumento Particular de Contrato de Honorários pela Execução de Serviços de Recuperação e Tributos Federais” (cf. doc. Id. nº 39580014 – dos autos na origem), comprovando, portanto, a existência de relação contratual entre os litigantes, e, especificamente, o pacto dos honorários cuja satisfação imediata constitui o objeto da execução.

Os credores sustentam que o serviço de auditoria fora prestado durante cinco anos ininterruptos (de 2015 a 2020), e, após a elaboração do relatório que apurou a existência de créditos no importe de R$ 3.242.933,33 (três milhões, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais com trinta e três centavos), a executada/agravante

“
passou a fazer alterações na procuração fornecida aos advogados perante a Receita Federal Brasileira, revogando poderes necessários à continuidade do trabalho, criando obstáculos desnecessário e injustificados a finalização das atividades
”, com o único objetivo de não pagar os honorários pactuados em 30% do valor total auferido.

Alegaram, ainda, que, nos termos do contrato, a executada/agravante “
deveria pagar em três dias os valores devidos, sob pena de multa de 10% sobre o valor, acrescidos de juros moratórios
”, e, considerando que houve revogação imotivada da procuração no dia 13.07.2020, com vencimento da obrigação de pagamento dos honorários em 17.07.2020, e como restaram infrutíferas as tentativas de resolução amigável, ajuizaram a ação para obter a satisfação dos valores que lhes são devidos a título de honorários, cujo valor atualizado perfaz R$ 1.747.434,20.

Recebida a inicial, a MMª. Juíza determinou a citação da parte executada para pagar a dívida, “
no prazo de três dias, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente
” (cf. Id. nº 42831182 – autos na origem), mas, como não houve pagamento, e sim oposição de embargos do devedor e oferecimento de bem imóvel à penhora, sobreveio, na sequência, pleito deferido de constrição de ativos financeiros da devedora.

A executada alega que “
eventual constrição de contas correntes mediante SISBAJUD, comprometeria o fluxo de caixa e o regular andamento das atividades comerciais
”, e, para garantir a execução, indicou o imóvel rural
com área de 832,1591 hectares, matriculado sob o nº 332, no SRI de São Francisco do Guaporé/RO, avaliado em R$ 18.958.301,87 (cf. Id. nº 57356430).

Os exequentes/agravados não aceitaram o imóvel, afirmando que o bem ofertado “
não contempla o interesse dos credores, não obedece a ordem legal e busca, ainda, protelar a execução
”, e, assim, requereram a constrição eletrônica do valor do débito acrescido das cominações legais (cf. Id. nº 58368430 – autos na origem).

Sobreveio, então, a decisão agravada, proferida sob os seguintes fundamentos:

“Manifestação das exequentes (58368427) que não concordam com o bem imóvel ofertado em garantia pelo devedor eis que a execução se processa no interesse do credor e observada a ordem preferencial, art. 835, do CPC, de forma que o exequente é o destinatário da regra do referido artigo.

Requerem, nos termos do Art. 835 Caput, I e § 1º do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro em contas da executada (penhora online via BACENJUD), no valor de R$1.747.434,20 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), consoante cálculos juntados aos autos (ID 58368434 e 58368436).

Ante o exposto, considerando a discordância dos exequentes justificadamente, recuso a penhora do imóvel rural ofertado eis que o valor de R$18.958.301,87 pelo imóvel de uma área de tão somente 832,1591(há), dificilmente terá liquidez, o que não atende ao interesse do credor, tampouco obedece a ordem do art. 835 do CPC.

E, defiro a busca e penhora de dinheiro em contas da executada BOA SAFRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 05.662.861/0001-59 no sistema SISBAJUD (BACENJUD), com imediato bloqueio do valor de R$1.747.434,20 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), consoante cálculos juntados aos autos (ID 58368434 e 58368436)” –
(cf. Id. nº 58873866 dos autos de origem).

Leitura da petição inicial da ação de execução mostra que os litigantes estabeleceram livremente duas premissas fáticas: primeiramente, a de que, por força do disposto na cláusula terceira do “Contrato de Honorários”, os exequentes/agravados fariam jus ao recebimento de “
30% dos valores apropriados,
quando da compensação e/ou restituição dos créditos apurados
”, e, por outro lado, que, “
rescindindo o contrato
ou optando
(a empresa agravante)
pela não utilização dos créditos, os honorários
(igualmente seriam devidos, com incidência do percentual)
sobre o montante dos créditos apurados
” (cf. doc. Id. nº 39580014 - pág. 1/6 – destaquei e grifei).

Contudo, após ter remetido à agravante o
“Relatório de ressarcimento PIS e COFINS e arquivos com o detalhamento dos créditos da empresa Boa Safra”
, comprovando a existência de crédito em favor da agravante no valor de R$ 3.242.933,33, constante do Id. nº 39580018 dos autos de origem, a agravante

“
passou a fazer alterações na procuração fornecida aos advogados perante a Receita Federal Brasileira, revogando poderes necessários à continuidade do trabalho, criando obstáculos desnecessário e injustificados a finalização das atividades
”, por fim, revogou de forma imotivada a procuração outorgada à agravada; assim, verificada a segunda hipótese contratual -

“
rescindindo o contrato
ou optando
(a empresa agravante)
pela não utilização dos créditos, os honorários
(igualmente seriam devidos, com incidência do percentual)
sobre o montante dos créditos apurados
” – a agravada moveu contra a agravante a ação de execução buscando a satisfação da verba honorária nos moldes expressamente pactuados.

As razões recursais estão devotadas quase que exclusivamente à assertiva de que há, sim, justificativa plausível para mudança da ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, porque, segundo alega a devedora, a medida implicaria onerosidade excessiva, e ainda possibilidade de prejuízo às atividades econômicas da empresa em decorrência da necessidade de manutenção o fluxo de caixa e regular funcionamento das atividades que seriam prejudicadas pelo bloqueio do dinheiro.

Ao dizer que precisa manter seu fluxo de caixa, a executada/agravante faz pouco caso da pretensão executiva e, mais relevante ainda, ignora o imperativo legal que impõe seja a constrição efetivada preferencialmente sobre ativos financeiros da parte da parte devedora.

A MMª. Juíza destacou que “
o imóvel rural ofertado no valor de R$ 18.958.301,87 por uma área de tão somente 832,1591(há), dificilmente terá liquidez
”, de modo que a substituição,
para além da inexistência do perigo de dano para a empresa, caracteriza, na verdade, perigo de dano inverso para os credores, sobretudo porque não demonstrado qualquer indicativo de insolvência da empresa/agravante só em decorrência da penhora do dinheiro.

O art. 797 do CPC dispõe que:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.

O art. 805 do CPC/2015 estabelece que a execução deve seguir o modo menos gravoso para o devedor, quando, por vários meios, o credor puder promovê-la, mas esse diploma deve ser observado em consonância com o principal escopo utilitário do processo de execução, que é a satisfação do débito perseguido pelo credor, ou seja, o princípio da menor onerosidade não deve ser aplicado indistinta e irrestritamente, sob pena de prejudicar o próprio objeto da execução, que nada mais é que a satisfação do credor.

Quanto aos bens passíveis de penhora, o art. 835 do CPC estabelece uma escala preferencial assim definida:

“
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1
o
É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2
o
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3
o
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

A constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”), e, embora o advérbio (“preferencialmente”) presente à oração mandamental do “caput” do referido dispositivo possa indicar ausência de rigidez absoluta na ordem das constrições ali disposta, não se pode, todavia, deixar de observar a ordem legal quando não há razão capaz de justificar essa inobservância.

A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor dos credores/exequentes, até porque a execução é realizada no interesse do credor, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida.

De todo modo, admite-se, em razão da ordem de preferência, e, dada a liquidez e preferência absoluta, que o exequente opte por receber em dinheiro, porquanto, o imóvel está abaixo dele na ordem de preferência do art. 835 do CPC.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.1. "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010, DJe 3.12.2010.) 2. É possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta-corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor. Agravo regimental improvido.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CRÉDITO GARANTIDO POR PENHOR. PREFERÊNCIA DO ART. 655, § 1º, DO CPC (ATUAL ART. 835 DO CPC/2015). RELATIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E RECUSA DO CREDOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...). 2. 'Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora' (art. 655, § 1º, do CPC). 3. Relatividade da preferência indicada no art. 655, § 1º, do CPC. Precedentes. (...). 6. Recurso Especial Desprovido”.
(STJ – Terceira Turma - REsp 1.485.790/SP 0 Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 11/11/2014 - DJe 17/11/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. INTIMAÇÃO. HORA CERTA E AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE
.
PENHORA. OUTROS BENS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. REFERÊNCIA DO ART. 655, § 1º, DO CPC (ATUAL ART. 835 DO CPC/2015). RELATIVIDADE. (...).
. 4. A preferência indicada no art. 655, §1º, do CPC pode ser relativizada. Precedentes. 5.Agravo regimental não provido”.

(STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 372.154/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA -

Julgado em 15/10/2015 - DJe 22/10/2015).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021